Tribunal: TJES
Processo: 5000175-92.2022.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acumulação de Proventos
Data de julgamento: 2022-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000175-92.2022.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE LINHARES e outros
AGRAVADO: CRISTINA RODRIGUES STORCH RIBEIRO
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA NOS AUTOS DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO NO SENTIDO DE SER REVOGADA A DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
.
AGRAVO DE INSTRUMENTO, IMPETRADO PELO MUNICÍPIO DE LINHARES EM FACE DA DECISÃO PROFERIDA NO PROCESSO Nº 5002523-39.2022.8.08.0030, A QUAL DETERMINOU QUE O AGRAVANTE PROMOVA A REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE TRABALHO DE 06 HORAS DIÁRIAS PARA 04 HORAS DIÁRIAS, BEM COMO, DEIXE DE PROMOVER A REDUÇÃO DOS SEUS VENCIMENTOS E EVENTUAL COMPENSAÇÃO, PERMANECENDO INALTERADO O SEU TURNO DE TRABALHO. PRESE
NTE OS REQUISITOS ENSEJADORES DA TUTELA ANTECIPADA NO PROCESSO DE ORIGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO LIMINAR NO PROCESSO DE ORIGEM MANTIDA.
SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Linhares em face da decisão proferida no processo nº 5002523-39.2022.8.08.0030, a qual determinou que o agravante promova a redução da carga horária de trabalho de 06 horas diárias para 04 horas diárias, bem como, deixe de promover a redução dos seus vencimentos e eventual compensação, permanecendo inalterado o seu turno de trabalho.

Pretende o agravante interpor o presente recurso, pugnando pela reforma da referida decisão proferida, alegando a ausência dos requisitos ensejadores da tutela de urgência.

O pedido de concessão da tutela específica restou indeferida pela decisão de ID 2535524.

Em suas razões recursais, o Agravado requer que seja improvido o recurso de agravo de instrumento.

Decido.

Ao compulsar os autos, noto que não merece agasalho o pleito do Agravante, pois verifico que o filho da autora tem diagnóstico de TEA (Transtorno do Espectro Autista) e, portanto, faz acompanhamento médico para obter um desenvolvimento e um crescimento saudável.

Por isso, entendo que o deferimento do efeito suspensivo na decisão agravada, poderia resultar no agravamento no desenvolvimento da criança, uma vez que há necessidade de acompanhamento constante da mesma com profissionais recomendados, haja vista os documentos acostados aos autos comprovando a enfermidade da criança e a precisão de cuidados especiais.

Sendo assim, observo que a decisão proferida pelo juízo originário está pautada em razões de fato e de direito, sendo devidamente fundamentada.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
e a ele
NEGO PROVIMENTO
,
mantendo-se a r. Decisão liminar deferida nos autos Ação de Obrigação de Fazer
5002523-39.2022.8.08.0030
. Em consequência, julgo extinto este agravo,

com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios. Após a certificação do trânsito em julgado, diligencie-se como de praxe.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.